Tribunal: STF
Processo: Rcl 76079
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.